Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017954-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO SILVINO PEIXOTO - CPF: 346.115.091-68 (AGRAVADO), TEREZA ANTUNES FERRAZ DA SILVA - CPF: 346.141.841-20 (AGRAVADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 080.024.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES CORREA DA SILVA - CPF: 883.398.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDO CORREA DA SILVA - CPF: 985.182.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WANIO EMENEGILDO CORREA DA SILVA - CPF: 893.538.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WIVIANE APARECIDA CORREA DA SILVA - CPF: 022.059.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA STELITA DE MOURAES PEIXOTO (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES - CPF: 353.521.081-04 (ADVOGADO), ANA LUIZA DA SILVA - CPF: 292.720.331-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SEBASTIAO SILVINO PEIXOTO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEREZA ANTUNES FERRAZ DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE TESTAMENTO PÚBLICO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - DOAÇÃO DE 50% DO PATRIMÔNIO – APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE CASAMENTO DO “DE CUJUS” PARA INVESTIGAÇÃO DE EVENTUAL HERDEIRA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - LEGÍTIMA PRESERVADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Respeitada a legítima, desnecessária a apresentação de documentos para investigação acerca da existência de eventual herdeiro, uma vez que não evidenciado qualquer prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA LUIZA DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Abertura de Testamento Público de n. 1004446-25.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO SILVINO PEIXOTO,
determinou à ora agravante que colacione aos autos a certidão de casamento do
de cujus
com a Sra Maria Stelita de Moura Peixoto.

Para tanto, a agravante aduz ser desnecessária a mencionada exigência, haja vista que tem o único objetivo de buscar informações da esposa do falecido, desaparecida há mais de 60 (sessenta) anos, para que possa resguardar direitos de eventuais herdeiros, mormente, porque o falecido doou apenas o que a Lei determina, ou seja 50% do patrimônio, respeitando a legítima.

Pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 143814150)

A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo provimento do presente recurso. (ID. 154988188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou à ora agravante que colacione aos autos a certidão de casamento do
de cujus
com a Sra Maria Stelita de Moura Peixoto.

Na hipótese, como dito, a agravante alega ser desnecessária a exigência, haja vista que o falecido doou tão somente 50% do seu patrimônio, respeitando a legítima.

Com razão a agravante.

É que, a rigor do art. 1.846 do código Civil, o testador poderá dispor de metade dos seus bens, resguardando a outra parte aos herdeiros necessários,
in verbi
s:

Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLO INVENTÁRIO – CASAL EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – TESTAMENTO ENVOLVENDO 50% DOS BENS E HERANÇA – AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM ANDAMENTO – RESERVA DE QUINHÕES JÁ EFETIVADA – COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO ATÉ CONCLUSÃO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PARTERNIDADE – PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO -
OBSERVÂNCIA A CELERIDADE E A RAZOABILIDADE (12 ANOS DE TRAMITAÇÃO) - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância à celeridade processual, razoável duração do processo e efetiva entrega da prestação jurisdicional, não se justifica a suspensão do processo de inventário e partilha, em virtude da existência de ação de investigação de paternidade em trâmite, quando já foi efetivada a reserva dos quinhões a que possam ter direito os pretensos herdeiros.
(N.U 1013432-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Ademais, eventual discussão acerca de eventuais herdeiros deve ser tratada por meio de ação própria, de procedimento de jurisdição contenciosa e não na de jurisdição voluntária, como no presente caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base, que determinou a juntada
aos autos da certidão de casamento do
de cujus
com a Sra Maria Stelita de Moura Peixoto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023